Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-91.2010.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-91.2010.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR

APELADO: DIRCEU MARCOS DELATORRE e outros (5)

Advogado(s)
:
Bruna Petreli Rodrigues da Silva Bruno registrado(a) civilmente como BRUNA PETRELI RODRIGUES DA SILVA BRUNO, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CANCELAMENTO DE BLOQUEIOS E SUSPENSÕES NÃO DECRETADOS NESTES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS QUE EXTRAPOLAM O OBJETO DA AÇÃO E A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO PARCIALMENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0000433-91.2010.8.05.0081
, em que figuram como
embargantes
DIRCEU MARCOS DELATORRE e outros (5)
e como embargados
JOSE RAUL ALKMIM LEAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E HOMOLOGAR PARCIALMENTE O ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, nos termos do voto do relator.